Tribunal: STF
Processo: ARE 1334811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER REGULAMENTAR. AUTORIDADE PORTUÁRIA. NORMA DE ATRACAÇÃO. INFRAÇÃO E PENALIDADE NÃO PREVISTAS NA LEI DOS PORTOS VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (LEI Nº 8.630/93). ILEGALIDADE. CANCELAMENTO DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Em que pesem os argumentos tecidos pela Apelante, vislumbra-se que a regra responsável por impor a cobrança do valor adicional a título de compensação, em virtude do não cumprimento de produtividade mínima de 4.000 (quatro mil) toneladas por dia, por navio, no berço 201 e de 5.000 (cinco mil), no berço 202, traduz-se, na realidade, em verdadeira aplicação de penalidade, posto que sanciona o não cumprimento da meta de produtividade mínima diária imposta pela Apelante.



    2. Falece à Recorrente competência para definir infração ou impor penalidade, nos termos do então vigente art. 37, §1º da Lei nº 8.630/93, motivo pelo qual se entende que outra solução não há senão manter a conclusão do Magistrado a quo quanto à declaração de invalidade da norma ora discutida, sendo, de fato, insubsistente a cobrança perpetrada por meio da Nota Fiscal nº 10624, que impôs o pagamento do referido valor adicional.



    3. Diante do entendimento exposto, tem-se que deve ser mantida a determinação constante na sentença proferida nos autos em apenso nº 0018681-30.2012.8.08.0024, de restituição do valor pago pela Apelada no patamar de R$ 11.348,75 (onze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), porquanto a referida cobrança se deu em virtude da referida norma invalidada.



    4. Recursos conhecidos e desprovidos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente